Tribunal: TJBA
Processo: 8023339-70.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023339-70.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANTA LUZIA FILMES E PRODUCOES ARTISITICAS LTDA - ME Advogado(s): ANA CAROLINA FONSECA DE CASTILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. EDITAL SETORIAL DO AUDIOVISUAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL PRORROGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por empresa do setor audiovisual contra ato do Secretário de Cultura do Estado da Bahia, consistente na desclassificação da impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2019 – Setorial do Audiovisual, por suposta intempestividade na entrega da documentação de habilitação. 2. A impetrante havia sido pré-selecionada no certame e foi convocada para apresentação de documentos em 12/09/2019, antes do encerramento do prazo recursal prorrogado pela Portaria nº 141/2019 para 18/09/2019. A comunicação da convocação foi realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico SIIC, em divergência com os múltiplos canais utilizados nas etapas anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a convocação para entrega de documentos realizada antes do término do prazo recursal prorrogado viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) saber se a restrição da publicidade da convocação a um único canal eletrônico ofende o princípio da publicidade; (iii) saber se, reconhecida a ilegalidade da desclassificação, é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade fática de retomada do certame; e (iv) saber se os embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração estão prejudicados pelo julgamento de mérito do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prorrogação do prazo recursal, formalizada por portaria publicada em Diário Oficial, passa a integrar as regras do certame, vinculando a Administração ao seu cumprimento. O Edital nº 01/2019 condicionava expressamente a fase de entrega de documentos ao "cumprimento de prazo de recursos". A convocação antecipada, realizada antes de exaurido o novo prazo recursal, viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, previstos no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 90 da Lei Estadual nº 9.433/2005. 5. A mudança no padrão de comunicação dos atos convocatórios — restringida a um único canal eletrônico, em contraste com os múltiplos meios utilizados nas etapas anteriores — fere o princípio da publicidade (CF/1988, art. 37, caput) e compromete a isonomia entre os participantes do certame. 6. A impetrante foi pré-selecionada no mérito do projeto e desclassificada exclusivamente por razão formal decorrente da conduta ilegal da Administração. Reconhecida a ilegalidade do ato, a impossibilidade fática de retomada do certame — dado o decurso de anos desde a impetração e a alocação dos recursos orçamentários — justifica a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. O valor da indenização corresponde ao montante integral do prêmio (R$ 150.000,00), sem redutor probabilístico, em razão da elevada probabilidade de êxito da impetrante, já pré-selecionada, afastada apenas por vício formal imputável à Administração. 7. Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração ficam prejudicados pelo julgamento definitivo de mérito do mandado de segurança, que absorve integralmente o objeto daquele incidente. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: "1. A prorrogação do prazo recursal em processo licitatório, devidamente publicada em Diário Oficial, vincula a Administração Pública, sendo ilegal a exigência de cumprimento de fases posteriores antes do exaurimento do novo prazo estabelecido, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 2. A alteração no modo de divulgação dos atos convocatórios no curso do certame, restringindo a publicidade a um único meio eletrônico, em desacordo com a prática adotada nas fases anteriores, ofende o princípio da publicidade e da isonomia. 3. Reconhecida a ilegalidade do ato de desclassificação e verificada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, devendo a indenização corresponder ao valor integral do prêmio quando o participante já havia sido pré-selecionado no mérito e a desclassificação decorreu exclusivamente de vício formal imputável à Administração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 8.666/1993, art. 41; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 90; CPC, art. 499; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.121.365/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 03/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8023339-70.2019.8.05.0000, sendo parte Impetrante SANTA LUZIA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e parte(s) Impetrado SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA